Tribunal: STF
Processo: RE 1374526
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CRP.



    1. O cerne da controvérsia reside na negativa da emissão do do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), com base no Decreto n° 3.788/01, por descumprimento de exigências previstas na Lei n° 9.717/98, em razão da aplicação de recursos do Fundo Previdenciário em desacordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.244/04.



    2. Matéria já decidida pelo eg. Supremo Tribunal Federal, quando do deferimento da tutela antecipada na Ação Cível Originária - ACO n° 830/PR pelo Exmo. Relator Ministro MARCO AURÉLIO, em decisão referendada pelo Plenário, em que se discute, incidentalmente, a constitucionalidade da Lei n° 9.717/98 e do Decreto n° 3.788/01, cujo teor excederia os limites da competência legislativa concorrente em matéria previdenciária, prevista no art. 24, XII, da CR.



    3. Não cabe adentrar, no caso vertente, na análise sobre o cumprimento das normas contidas na Lei Complementar n° 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que haja certa similitude quanto às sanções estabelecidas na Lei n° 9.717/96, pois que esses diplomas legais têm fundamento de validade distintos. Com efeito, a mitigação do princípio da autonomia administrativa dos entes da Federação prevista no art. 169, § 2°, da CR, em que se fundamenta a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se presta a justificar a aplicação das penalidades previstas no art. 7° da Lei n° 9.717/ 96 conforme assinalado na citada decisão proferida na Ação Cível Originária - ACO n° 830/PR.



    4. Não se faz necessário submeter a questão ao Pleno desta Corte, em face da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (art. 481, parágrafo único, do CPC).



    5. Embora a autonomia para organizar o regime previdenciário dos servidores não seja irrestrita, as disposições da Lei n° 9.717/98 que impõem sanções aos Estados e Municípios excedem os limites de norma geral sobre matéria previdenciária (art. 24, XII, da CR) e afrontam a autonomia administrativa dos entes na gestão de seus fundos de previdência (art. 18 da CR).



    6. Ademais, a alienação dos títulos antes do período de resgate, tal como determina a União, provocará ao fundo prejuízo em sua carteira de investimentos em razão do deságio médio na negociação antecipada das debêntures.



    7. Incorreta a ausência de condenação da União em honorários advocatícios, porquanto sua imposição constitui determinação legal. Considerando que a causa não exigiu de seu patrono significativo esforço profissional, mostra-se razoável sua fixação em R$ 2.000,00 em favor de ambos autores, pro rata (art. 20, § 4°, do CPC).



    8. Remessa necessária, considerada realizada, e apelação da União improvidas e apelações dos autores providas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 24, XII; e 169, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1007271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 968), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente